Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730849-05.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DANILO DE OLIVEIRA MENDES PACIENTE: STHEFANI YORRANE BERNARDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Danilo de Oliveira Mendes, OAB/DF 66922-A, em favor de STHEFANI YORRANE BERNARDES DA SILVA, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio). Em suas razões o impetrante argumenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente. Alega que o decreto prisional apresenta fundamentação genérica e abstrata, sem apontar elementos concretos que justificassem a aplicação da medida extrema. No ponto, registra que a paciente é tecnicamente primária, possui residência fixa e ocupação lícita, e que os policiais responsáveis pela investigação não poderiam atribuir à paciente a condição de foragida, porque não fizeram nada para tentar localizá-la. Argumenta que o único fundamento concreto usado para decretar a prisão – estar a acusada foragida – não se presta a justificar a medida extrema, especialmente porque prontamente atendeu às mensagens do oficial de justiça via WhatsApp quando de sua citação. Registra que a paciente é mão de dois menores de idade, razão pela qual dever ser observado o que dispõe os artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, que autorizam a prisão domiciliar para a mãe de criança ou pessoa com deficiência. Por fim, assevera que o decreto prisional indica a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares, contudo, nos autos, não há elementos que sustentem essa conclusão, sendo perfeitamente possível, no caso, a monitoração eletrônica e o comparecimento periódico em juízo para resguardar os bens jurídicos tutelados. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva imposta, relaxando-se a prisão da paciente. Alternativamente, requer a concessão da liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, porque, ao contrário do que alega a Defesa, o decreto prisional está devidamente fundamentado. De fato, ao analisar a representação da autoridade policial pela prisão preventiva da paciente, após manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado concluiu que se faziam presentes os requisitos que autorizam a medida, nos seguintes termos (id 62093871): Com efeito, segundo apurado nos presentes autos, a ré, no dia 27/08/2023 (domingo), por volta de 05h30, na Quadra 58, Conjunto J, Casa 05 (fundos), Vila São José, Brazlândia/DF, em que a representada esfaqueou a vítima DANILTON SANTANA DE SOUZA enquanto ele dormia, em razão de dívida de relacionada a drogas. Nos autos, há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, tendo sido inclusive recebida a denúncia nos autos principais. Saliente-se que o delito atribuído à ré se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Incabível, por ora, medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que a ré se encontra foragida. Portanto, resta claro que a imposição de medida cautelar diversa da prisão não detém o condão suficiente para, além salvaguardar ordem pública, garantir a aplicação da lei penal, ou mesmo evitar prejuízos à instrução criminal. Por todo o exposto, entendo estarem presentes os fundamentos ensejadores da prisão cautelar do agente, pois além de elementos mínimos de materialidade e autoria, restou evidenciada a periculosidade do agente. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar da paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, ressaltando que a denúncia foi recebida e já houve audiências para oitiva da acusada e de testemunhas (processo n. 0704621-21.2023.8.07.0002). Como mencionado no decreto prisional, a acusada teria esfaqueado a vítima em sua própria residência, enquanto dormia, tendo como motivação uma dívida relacionada à droga, dado concreto que revela a periculosidade da paciente e, assim, a necessidade de sua segregação para resguardar a ordem pública. Além disso, como a acusada não foi localizada nem se apresentou para prestar esclarecimentos, o juízo entendeu pela inaplicabilidade de outras medidas cautelares porque não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou mesmo evitar prejuízos à instrução criminal. E, de fato, do que consta dos autos principais, o crime ocorreu em 27/08/2023, e as testemunhas, dentre as quais a sua mãe e o seu padrasto (vítima), declararam a fuga da investigada, não sabendo informar seu paradeiro. E apesar de a prisão ter sido decretada em 19/10/2023 (id 62093871) e a ré ter sido citada, via WhatsApp, em 05/01/2024 (id 62093873, p. 85), somente foi localizada e presa em 15/03/2024, dados concretos que indicam a tentativa de evasão do distrito da culpa para se furtar à aplicação da lei penal. Na hipótese, portanto, entendo que o decreto prisional está devidamente fundamentado e as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, de fato, neste momento processual, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Quanto ao pedido alternativo de prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de duas crianças, não há, ao menos nesta etapa processual, dados suficientes a indicar que a custodiada é a única e exclusiva responsável pelos cuidados e assistência aos filhos, e não se pode ignorar, neste momento, os elementos dos autos que indicam a gravidade do crime, que teria sido cometido na residência da vítima, onde estavam seus filhos, além de outros menores de idade. Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça dispensou a necessidade de comprovação de dependência para mães presas preventivamente, contudo, as circunstâncias do grave crime, que teria sido cometido no quarto ao lado de onde as crianças estavam, se mostra como razão suficiente para, ao menos neste momento, se indeferir o benefício. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Colegiado, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator